Tribunal: CARF
Processo: 14033.000271/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000271/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.035 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
M&C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA
ISOLADA
APLICADA
EM
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. CABIMENTO.
Atestada, em processo distinto, a existência de decisão que considera não-
declarada compensação, a imposição da multa isolada preconizada pela Lei
10.833/03 é impositiva, sendo vedado aos membros deste órgão colegiado se
pronunciar sobre a constitucionalidade da penalidade aplicada, nos termos da
Sumula/CARF de no 2.
DESPACHO QUE CONSIDERA NÃO-DECLARADA COMPENSAÇÃO.
RITO PROCESSUAL PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não cabe impugnação de despacho que considera não declarada eventual
compensação, conforme reza o art. 74, § 12, da Lei 9.430/96, sendo, quando
muito, de competência do Delegado da Receita Federal, a sua revisão a ser
provocada por meio de recurso hierárquico, que seguirá o rito da Lei n. 9.784,
de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Ausente momentaneamente o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000271/2009-39
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000271/2009-39

Relatório
Cuida o feito de auto de infração (e-fls. 4/11) lavrado em desfavor da recorrente a
fim de se lhe exigir, com espeque nos preceitos do art. 18 da Lei 10.833/2003 combinado com o
art. 44, I, da Lei 9.430/1996, multa isolada em decorrência da constatação verificada no
despacho decisório proferido no Processo Administrativo – PA – de no 10166.005549/2007-36
(e-fls. 12/15).
Pelo que foi exposto neste último processo, a autuada teria transmitido pedido de
compensação objetivando a quitação de débitos havidos pela Administração Publica Federal com
créditos concernentes aos famigerados Títulos da Eletrobrás (empréstimo compulsório sobre
energia elétrica), motivo pelo qual a DRF de Brasília considerou não declarada a citada
compensação.
Daí, a imposição da multa em exame.
A contribuinte, em impugnação juntada à e-fls. 19/26, sustentou que,
primeiramente, a penalidade imposta pressuporia a demonstração de dolo ou fraude de sua parte.
Num segundo momento, afirmou que a multa prevista pelo art. 18, § 2o, da Lei
10.833/03 somente seria aplicada no caso compensação não-homologada e não na hipótese dos
autos (em que seu pedido foi considerado não-declarado).
Demais disso, argumentou que a IN 600/05 teria criado tipo sancionador não
previsto pela já mencionada Lei 10.833/03 (premendo pelo seu afastamento) e, finalmente,
atacou o próprio despacho decisório proferido nos autos do já referido PA de no
10166.005549/2007-36, defendendo que a Receita Federal do Brasil seria, sim, competente para
administrar o empréstimo compulsório criado sobre o consumo de energia, o que tornaria hígido
o seu pedido de compensação.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Brasília julgou improcedente a
impugnação, conforme argumentos resumidos em ementa cujo o teor se reproduz abaixo:
EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada (hipótese em que o
crédito não é administrado pela RFB).
Vale destacar que, a despeito de fazer, an passant, menção ao último argumento
da parte (acerca da correção do seu pedido de compensação), a decisão a quo, ao longo do voto
condutor, não se pronunciou sobre este pedido da contribuinte (ainda que fosse para não o
admitir ou para o refutar).
A empresa foi cientificada do julgamento acima em 30/08/2013 (AR de e-fl. 52),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 23/09/2013 (e-fl. 53) em que retoma o argumento
relativo à correção de seu pedido de compensação (insistindo, pois, que a RFB seria competente
para a administração do empréstimo compulsório incidente sobre a energia elétrica). Outrossim,
afirma ser inconstitucional a imposição da penalidade em testilha.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000271/2009-39

Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
I
DA ADMISSIBILIDADE.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
motivos pelos quais, dele, tomo conhecimento, todavia em parte.
Isto porque, no que tange ao argumento relativo à inconstitucionalidade da
legislação que prevê a imposição da penalidade em exame, além da impossibilidade de o
examinarmos, a teor dos preceitos da Sumula/CARF de no 2, este somente foi apresentado por
ocasião do recurso voluntário, havendo, pois, inadvertida inovação por parte da insurgente.
Neste passo, e como o art. 16 do Decreto 70.235/72 impõe que toda a matéria de
direito e de fato seja exposta por ocasião da impugnação de que trata o art. 14, qualquer
discussão que não revolva questões de ordem pública (e, cognoscíveis de ofício em qualquer
grau ou instância) restarão preclusas, nos termos do art. 17 deste mesmo diploma processual
administrativo.
Deixo, assim, de conhecer do recurso, quanto a matéria concernente à
inconstitucionalidade da multa aplicada.
II
MÉRITO.
De início cumpre destacar que este não é o foro apropriado para se sustentar
qualquer vício quanto ao despacho proferido nos autos do PA de no 10166.005549/2007-36,
mesmo que, neste passo, o argumento despendido pela parte se volte para a inaplicabilidade da
multa em exame. Isto é, a recorrente se insurge contra a imposição contida no auto de infração,
objeto deste feito, porque entende que a sua compensação não poderia ter sido considerada não-
declarada.
Com efeito, e primeiramente, contra o despacho proferido nos autos do PA de no
10166.005549/2007-36, não cabe impugnação, conforme reza o art. 74, § 12, da Lei 9.430/96,
sendo, quando muito, de competência do Delegado da Receita Federal, a sua revisão a ser
provocada por meio de recurso hierárquico, que seguirá o rito da Lei n. 9.784, de 1999. Neste
caso, este colegiado não teria competência para se pronunciar sobre esta matéria.
Em segundo lugar porque, ainda que nos fosse possível apreciar a questão, o
CARF, há muito sedimentou o entendimento de que os pedidos de restituição/compensação das
chamadas “obrigações da Eletrobrás” não se encontram sob a batuta da Receita Federal do
Brasil, conforme se depreende do verbete da Sumula 24 deste Conselho, cujo observância nos é
impositiva, a teor dos preceitos do art. 45, VI, do anexo II do RICARF:
Súmula CARF no 24
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000271/2009-39

Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de
obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em linhas gerais, mesmo que superado o óbice processual anteriormente
aventado, o argumento despendido pelo recorrente ainda seria improcedente.
A par da improcedência clara do pleito recursal, o que se vê no caso, como
destacado no relatório que precede este voto, é que, particularmente quanto ao problema afeito à
compensação propriamente (e à incompetência da RFB para administrar o empréstimo
compulsório objeto do pleito compensatório) a turma a quo nada disse, nem mesmo, insista-se,
para declinar o seu descabimento. Isto é, o acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre
pedido autônomo da insurgente (mesmo que manifestamente improcedente ou, quiça,
inadmissível), o que, a toda evidência, impõe o reconhecimento de sua nulidade, como, aliás, por
vezes este Conselho já se pronunciou:
PAF. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS. PROCEDÊNCIA.
A falta de apreciação de argumento, no caso preliminar de preliminar de nulidade de
vício material na apuração do fato gerador da obrigação tributária, de maneira a
verificar os elementos que levaram a constatar a ocorrência da obrigação tributária,
caracteriza cerceamento do direito de defesa e dá causa a nulidade da decisão de
primeira instância, devendo os autos retornarem à instância quo para seja proferida nova
decisão (acórdão de no 2301-006.297, publicado no DJe de 02/10/2019).
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS E/OU DOCUMENTOS.
A falta de apreciação de argumento essencial e/ou documentos juntados à impugnação,
caracteriza cerceamento do direito de defesa e dá causa a nulidade da decisão de
primeira instância, devendo os autos retornarem à instância a quo para que seja
proferida nova decisão (acórdão de no 3201-005.276, publicado no DJe de 11/06/2019).
NULIDADE DE JULGAMENTO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO RELEVANTE.
Há nulidade no julgamento efetuado pela DRJ que deixa de apreciar argumento
relevante apresentado tanto na autuação quanto em sede de impugnação, inviabilizando
a análise da matéria em sede inaugural pelo CARF (acórdão de no 3401-003.228,
publicado no DJe de 25/10/2016).
Não obstante o meu entendimento acima, a turma entendeu que não haveria
prejuízos à parte, notadamente porque a matéria sobre a qual o colegiado a quo não se
pronunciou seriam manifestamente improcedentes, inclusive a teor das sumulas CARF alhures
invocadas.
III
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.035 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000271/2009-39

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital